Tribunal: STF
Processo: HC 187790
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tânia Ferreira Porto da Silva, advogada, em benefício de Marciel Matarazzo dos Reis, contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 572.108/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de quatro anos, nove meses e dezoito dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por receptação qualificada em concurso de pessoas (§1º do art. 180 c/c art. 29 do Código Penal) (e-doc 2).
    3. A defesa protocolizou pedido de prisão domiciliar no juízo da execução por causa da pandemia do coronavírus.
    4. Indeferido esse pedido, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. Sem maiores informações anexadas a estes autos sobre a ação no órgão estadual, é de se concluir o insucesso do pleito apresentado, porque sobreveio impetração no Superior Tribunal de Justiça.
    5. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 572.108/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 13.4.2020 pelo Relator, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, nos termos seguintes:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de MARCIEL MATARAZZO DOS REIS no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em 11/9/2019, pela prática do delito capitulado no art. 180, § 1º, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal, à pena de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, no regime inicial fechado (e-STJ fls. 28/29).
    A defesa postulou, perante o Juízo da execução, pedido de prisão domiciliar com base em liminar proferida na ADPF 347 e na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, contudo, o pedido foi indeferido por se tratar de pedido genérico, sem comprovação de que se trata de caso de vulnerabilidade (e-STJ fls. 10/11).
    Irresignada, a defesa impetrou o presente writ alegando que o paciente "possui residência fixa, conforme comprovante de residência constante dos autos principais, bem como sempre trabalhou licitamente, estando hoje aposentado, fato este também comprovado por meio do comprovante de recebimento de aposentadoria e cartão do benefício, e trabalha atualmente em seu comércio".
    Destacou, ainda, que, no mês de outubro, o paciente completará o lapso temporal para progressão ao regime aberto, é maior de 60 anos e possui várias comorbidades, sendo inclusive portador de HIV/AIDS, havendo assim alta possibilidade de contaminação e morte em decorrência da pandemia da Covid-19.
    Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com recolhimento do detento em sua residência ou, subsidiariamente, pleiteia que seja determinada sanção diversa da prisão.
    É, em síntese, o relatório.
    Cumpre registrar que, ao que se extrai da peça inaugural, o presente remédio constitucional foi impetrado desafiando a decisão prolatada pelo Juízo da Execução da Comarca de Araçatuba (e-STJ fls. 10/11).
    Nessa toada, considerando-se que a irresignação da defesa nem sequer foi apreciada pelo órgão colegiado do Tribunal de Justiça, fica obstada a análise das alegações por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
    Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confiram-se:
    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. QUESTÕES NÃO LEVADAS AO CONHECIMENTO DO COLEGIADO DO TRIBUNAL A QUO.
    INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
    POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Os temas levantados na impetração não foram objeto de debate e decisão por parte de órgão colegiado do Tribunal de origem, sobressai a incompetência desta Corte para o exame das matérias, sob pena de indevida supressão de instância.
    [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 366.604/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016, grifei.)
    PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
    IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADORA.
    IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1 - Insurgindo-se a defesa do paciente em face de decisão monocrática de Desembargadora que não analisou a pretensão pleiteada no prévio writ, contra a qual seria cabível agravo regimental, mostra-se incabível o conhecimento do pedido, pois não configurada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 105 da CF, a ensejar a inauguração da competência desta Corte.
    2 - Não é possível a esta Corte adentrar no mérito do writ, sob pena de supressão de instância, já que não houve manifestação em última instância pelo Tribunal coator acerca dos pedidos de reconhecimento da incompetência do Juízo impetrado e a decretação da nulidade de todos os atos praticados no bojo da ação penal originária 3 - Não trazendo o agravante tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado, é de se manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
    4 - Agravo regimental improvido. (AgInt no HC 242.379/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016, grifei.)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus” (e-doc. 9).
    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante insiste na concessão de prisão domiciliar ao paciente por ser portador de HIV-AIDS e pessoa com deficiência física, pelo que estaria no grupo de risco para infecção pela Covid-19, nos termos do art. 1º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Menciona a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça e o julgamento da ADPF n. 347 por este Supremo Tribunal e sustenta que “não se pode exigir do detento que este seja colocado em uma situação gravosa com risco de contaminação e morte em face de um mandado de prisão preventiva” (fl. 5, e-doc. 1).
    Este o teor do pedido e do requerimento:
    “Diante do exposto, vem o peticionante requerer a concessão da SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR, tendo em vista a PANDEMIA da COVID-19 (novo coronavírus), com o recolhimento do detento em sua residência, subsidiariamente, a defesa pede que seja determinado ao Paciente sanção diversa da prisão. 
    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de oficio, diante da manifesta ilegalidade, conforme artigo 5º, LXVIII da Constituição Federal” (fls. 5-6, e-doc 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 572.108/SP.
    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    9. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal paulista.
    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração, pelo que indeferido o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça ao fundamento de que a análise do pedido configuraria indevida supressão de instância.
    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que se tem no ato impugnado que o pedido de prisão domiciliar por causa da pandemia do novo coronavírus foi indeferido pelo juízo da execução por ter sido formulado de forma genérica, sem comprovação da vulnerabilidade alegada.
    A análise de eventual ilegalidade manifesta na decisão anterior pela qual indeferida a prisão domiciliar está prejudicada pela deficiência de dados na presente habeas corpus, pela ausência de juntada do ato judicial de primeiro grau. Além da decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, foi acostada aos autos apenas a decisão pela qual decretada a prisão preventiva (e-doc. 3), desacompanhada da sentença condenatória pela qual mantida a segregação cautelar. Deixaram de ser apresentadas a decisão do Juízo da Execução de indeferimento do pedido de prisão domiciliar e a decisão liminar do habeas corpus impetrado no Tribunal paulista.
    A impetrante não trouxe, no presente habeas corpus, documentos essenciais para análise da arguição de ilegalidade manifesta, a impossibilitar a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e eventual concessão da ordem de ofício. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 691/STF. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 151.059-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.4.2017).
    “Habeas corpus. Receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º). Decisão monocrática do Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça dele não conhecendo, dada a sua instrução deficiente. Precedentes da Suprema Corte. Writ extinto. 1. O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência da Corte, que não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. A decisão do Ministro Relator negando seguimento ao writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça obsta a análise per saltum da temática de fundo pela Suprema Corte. Precedentes. 3. Habeas corpus extinto” (HC n. 114.020, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.6.2013). 
    13. Quanto à menção à pandemia causada pelo novo coronavírus, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    14. Na espécie em exame, essa questão foi submetida ao juízo da execução criminal, que concluiu não ser caso de prisão domiciliar. Não se mostra possível, assim, com dupla supressão de instância, concluir pela ocorrência de teratologia ou flagrante ilegalidade na espécie, em especial diante da instrução deficitária desta ação mandamental.
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora